Tribunal: TJSP
Processo: 1040787-43.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que alega estar sofrendo cobranças extrajudiciais de dívidas indevidas, bem como defende que seu nome está incluído em cadastro contendo informações negativas decorrentes de tal débito – Sentença de improcedência – Insurgência da requerente – Descabimento – Hipótese em que os débitos constam apenas da seção "Serasa Limpa Nome" do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que alega estar sofrendo cobranças extrajudiciais de dívidas indevidas, bem como defende que seu nome está incluído em cadastro contendo informações negativas decorrentes de tal débito – Sentença de improcedência – Insurgência da requerente – Descabimento – Hipótese em que os débitos constam apenas da seção "Serasa Limpa Nome" do site de entidade mantenedora de cadastro restritivo, destinada à negociação de débitos existentes, mas não necessariamente negativados – O reconhecimento da prescrição não impede que o réu veicule cobranças extrajudiciais – Ademais, inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar que as cobranças extrajudiciais são realizadas de forma abusiva – Exercício regular do direito (CC, art. 188, I) – RECURSO NÃO PROVIDO.